Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FORMALIZAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DO CAUSÍDICO. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994) dispõe ser direito do advogado pleitear a dedução de honorários advocatícios contratuais sobre eventual crédito, a ser recebido pelo cliente, com a apresentação do instrumento contratual nos autos.
2. Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição.
3. No caso concreto, o advogado somente apresentou pedido de reserva de honorários contratuais após o registro da penhora no rosto dos autos, ou seja, após a formalização da indisponibilidade de eventual crédito a ser recebido pela Exequente, cujo valor já não se encontrava à livre disposição dela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.